Tribunal: STF
Processo: Rcl 91271
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE LABORAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo ESTADO DA PARAÍBA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB, nos autos do Processo n. 0001380-84.2025.5.13.0005 (ação civil pública), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395.

2. A parte reclamante alega que a demanda de origem refere-se à “ação civil pública, com pedido de tutela de provisória de urgência (...) proposta pelo Ministério Público do Trabalho, em desfavor do Estado da Paraíba” em que se argumenta “a ocorrência de suposto ‘[...] assédio moral e assédio eleitoral perpetrados pela diretora FABÍOLA LEVI MEIRA, no âmbito do órgão da saúde da parte acionada [...]’” (fl. 3, 5, e-doc. 1)

Informa que o Ministério Público do Trabalho alega que “o ente estatal demandado, mediante postura assediante da sua gestora, mantém seus trabalhadores em ambiente mórbido e causador de adoecimento físico e mental. Com efeito, a avaliação sistemática do quadro infracional constatado no inquérito civil denota uma estrutura voraz, ditatorial e violadora de direitos subjetivos, mormente o primado constitucional da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III)” e que “o problema combatido nestes autos é de flagrante assédio moral organizacional, afora o período de assédio eleitoral, que esteve e continua prejudicando vários servidores, o qual precisa cessar urgentemente” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que alegou em sede de contestação na ação de origem a incompetência absoluta, oportunidade em que a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 4): 

“Acerca da questão alusiva à competência absoluta, é válido citarmos decisão do STF, em Reclamação Constitucional, quanto ao tema: 
Trata-se de Reclamação (...) contra decisão (...) que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (...) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo adicional de insalubridade de categoria de servidor público. (...) o Tribunal de origem utilizou-se de premissas equivocadas para assentar a competência da Justiça Laboral, especialmente no que se refere à incidência da Súmula 736 do STF ("compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores"). A supracitada Súmula não incide ao caso: a norma a ser extraída do Enunciado é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Ou seja, diante de situação de irregularidade ampla em determinado ambiente de trabalho, referente à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, é possível ajuizar ação almejando sanar tais vícios, tornando o ambiente de trabalho próprio ao labor. É, portanto, ínsito ao ideal da Súmula, buscar a cessação da situação de desconformidade. Não é o que ocorre no presente caso. (...). Nitidamente, não se almeja, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos em determinado ambiente laboral, mas apenas receber adicional por estar ali. Ora, o trabalho exercido em ambiente insalubre, perigoso ou penoso deve observar com maior rigor as normas referentes à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não podendo ser compensada, a sua inobservância, com determinado adicional. Portanto, ou se ajuíza ação com fundamento na Súmula 736-STF, buscando tornar o ambiente de trabalho próprio ao labor para todos (e não apenas para certa categoria) ou se ajuíza ação buscando direito próprio da categoria, oportunidade em que se deverá observar as regras de competência, a depender do regime jurídico a que submetido o trabalhador. O que não se admite é, como ocorreu no presente caso, sob o argumento de competir à Justiça do Trabalho analisar eventual descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conceder direito a determinada categoria (mantendo, portanto, o descumprimento a tais normas), especialmente quando submetida a regime jurídico-administrativo, sob pena de violação às regras constitucionais de competência. (...). Desse modo, por se tratar, na origem, de ação com intuito de garantir direito próprio de categoria sujeita ao regime jurídicoestatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. [Rcl 52.816, rel. min.Alexandre de Moraes, dec. monocrática, j. 18-4- 2022, DJE 75 de 22-4-2022.] 
Notadamente, o que pretende o MPT no caso é tornar o ambiente laboral saudável, cessando condutas de assédio relatadas na inicial. Situação inserida no campo de atuação desta Justiça Especializada. 
Logo, rejeito a tese da incompetência absoluta.”.

Afirma que “a decisão reclamada reconhece a competência da Justiça do Trabalho para questões referentes a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e servidores, em confronto com a ADI 3395” (fl. 9, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, “que seja cassada a decisão reclamada que violou a autoridade da decisão prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 3.395/DF (...), e, ato contínuo, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento da ação civil coletiva, tombada sob o n. 0001380-84.2025.5.13.0005, bem como seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum competente” (fl. 12, e-doc. 1).  

No mérito, roga pela procedência desta reclamação a fim de que “seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada que violou a autoridade da decisão prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 3.395/DF (...); seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento da ação civil coletiva, tombada sob o n. 0001380-84.2025.5.13.0005; seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum competente” (fl. 13, e-doc. 1).

Eis o Relatório. Decido.

3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

5. Examina-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, que reconheceu a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face de Estado da Federação, na qual se imputa a prática de assédio moral e eleitoral, teria incorrido em afronta ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
	
7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. 

Pois bem, a interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública que pleiteia a responsabilização de ente público por assédio moral praticado contra trabalhadores, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”.

Explico. Numa análise dos autos, verifico que tanto servidores públicos, quanto trabalhadores celetistas poderiam ser vítimas do suposto assédio moral alegado pelo Ministério Público do Trabalho, como se depreende da petição inicial da ação civil pública (e-doc. 2):

“Registre-se que o assédio moral organizacional é verificado em um contexto de política institucional e gerencial abusiva, externalizado por um conjunto de condutas violentas, reiteradas e prolongadas, dirigidas a todos os trabalhadores indistintamente ou a um determinado setor ou perfil de trabalhadores, cuja finalidade é exercer o controle sobre a coletividade e garantir o alcance dos objetivos institucionais, atingindo gravemente a dignidade, a integridade física e mental, além de outros direitos fundamentais do trabalhador. 
Frise-se que o assédio moral organizacional não é uma problemática predominantemente relativa a indíviduos (empregados ou servidores estatutários), mas do ambiente de trabalho objetivamente considerado.”.

Ademais, cumpre ressaltar que a ação civil pública originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Estado da Paraíba, imputando à servidora pública estadual a prática de condutas consistentes em assédio moral e eleitoral.

Na espécie, portanto, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública que objetiva, dentre outras providências, a condenação do ente público reclamante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes de alegado assédio moral ocorrido no ambiente laboral. Constata-se, assim, a inexistência de identidade material entre a decisão impugnada e o quanto decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

O conceito de meio ambiente laboral deve compreender, de modo abrangente, não só o aspecto físico do espaço de trabalho, mas também as relações interpessoais nele desenvolvidas, sobretudo aquelas de natureza hierárquica e subordinativa, haja vista que a tutela desse bem jurídico se projeta, em primeiro plano, sobre os reflexos que tais condições produzem na saúde física e mental do trabalhador.

Constato que o direito fundamental ao exercício da atividade laboral em condições seguras e salubres, assegurado pelos arts. 200, VIII, e 225 da Constituição da República, estende-se não apenas ao trabalhador regido pela legislação celetista, mas igualmente àqueles que, de diferentes formas, colocam sua força de trabalho à disposição de outrem – a exemplo de autônomos, terceirizados, eventuais, informais e congêneres –, desde que inseridos em dinâmica produtiva. 

Sendo assim, o objeto da ação civil pública de origem consiste em apurar se as condutas imputadas à servidora pública estadual caracterizam assédio moral em face dos trabalhadores, a ponto de vulnerar o direito fundamental ao meio ambiente de trabalho hígido e equilibrado, assegurado a todos aqueles que se inserem na relação laboral.

Dito isso, cumpre destacar que este Supremo Tribunal já firmou entendimento no sentido de que as controvérsias relativas ao meio ambiente do trabalho inserem-se na competência da Justiça do Trabalho, circunstância que evidencia a inexistência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma fixado na ADI n. 3.395. Nesses sentido:

“RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT). 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 20744 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034  DIVULG 23-02-2016  PUBLIC 24-02-2016)
“Agravo interno. Reclamação constitucional. Ação civil pública. Cumprimento de noras relativas ao meio ambiente de trabalho. Competência da justiça do trabalho. Afronta ao decidido na ADI 3.395/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. 1. Na hipótese ajuizada ação civil pública com objetivo de impor ao Estado o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 20.744-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016 e Rcl 42.011-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 49516 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119  DIVULG 20-06-2022  PUBLIC 21-06-2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E NA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 736/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. II – Não há relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e a ADI 3.395/DF, pois o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público não é objeto de discussão na ação originária, na qual, objetiva-se garantir aos apenados ambientes de trabalho hígidos e seguros. III – Os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65380 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma)

Assim, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte. 

Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. A Reclamação Constitucional é remédio excepcional, não sendo mero sucedâneo dos recursos cabíveis, ou instrumento de acesso “per saltum” ao STF. 

10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente